Tribunal: TJMT
Processo: 1037540-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1037540-48.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FRAUDE À EXECUÇÃO, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
D
R
. M
ARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (EMBARGANTE), JACARANDA AGROINDUSTRIAL LIMITADA - ME - CNPJ: 03.936.549/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), JACARANDA AGROINDUSTRIAL LIMITADA - ME - CNPJ: 03.936.549/0001-80 (EMBARGANTE), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), SERGIO GOMES GRANDI - CPF: 308.624.859-91 (EMBARGANTE), MARIA MASSAKO FUTATA SHINOHARA - CPF: 237.854.629-72 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), MARIA MASSAKO FUTATA SHINOHARA - CPF: 237.854.629-72 (EMBARGADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), SERGIO GOMES GRANDI - CPF: 308.624.859-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Jacarandá Agroindustrial Ltda. contra acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento, sob alegação de omissões no julgamento quanto a matérias como prescrição intercorrente, coisa julgada, má-fé do exequente, validade de contrato de honorários e expedição de mandado de baixa de averbação antes do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Diversos dos temas suscitados nos embargos, como a alegação de prescrição intercorrente, não foram objeto de argumentação nas contrarrazões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal.

4. A suposta coisa julgada, a má-fé do exequente e a validade do contrato de honorários tampouco integraram o debate processual originário, o que afasta a alegação de omissão.

5. Quanto à alegação de fraude à execução, o acórdão embargado enfrentou o tema ao reconhecer a natureza judicial da adjudicação e sua prevalência sobre a averbação premonitória sem penhora.

6. A expedição do mandado de baixa da averbação antes do trânsito em julgado foi devidamente fundamentada à luz do processo executivo e da adjudicação homologada, não se constatando vício de omissão.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao manejo de argumentos inéditos, sendo indevido seu uso como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as hipóteses em que os embargos de declaração visam à rediscussão de mérito ou à introdução de teses não ventiladas oportunamente. 2. A utilização dos embargos com finalidade recursal, sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, enseja sua rejeição.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos
de Declaração oposto por
JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LIMITADA – ME
em face de acordão que, por unanimidade, desproveu recurso de Agravo de Instrumento e julgou prejudicado Recurso de Agravo Interno.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em
omissão
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao não se manifestar sobre diversos pontos relevantes de ordem pública e de fato suscitados nas contrarrazões ao agravo e no agravo interno interposto por terceiros interessados.

A embargante afirma que o acórdão teria se limitado a manter a decisão monocrática, sem apreciar todos os fundamentos jurídicos e fáticos invocados pelas partes, especialmente quanto à inexistência de fraude à execução e à validade da adjudicação judicial dos bens.

Defende a existência de coisa julgada material
:

Sustenta que a adjudicação dos bens a terceiros foi homologada judicialmente por decisão com trânsito em julgado nos autos n.o 0009773-27.2004.8.11.0041. O embargado (Sandro Nasser
Sicuto
) teria ciência prévia da adjudicação desde 2023, conforme manifestação nos autos da adjudicação, mas teria ocultado esse fato no recurso, o que configuraria litigância de má-fé.

Litigância de má-fé do embargado, para tanto, alega que o embargado induziu o Poder Judiciário a erro ao alegar surpresa com a adjudicação, quando já havia se manifestado nos autos respectivos, inclusive requerendo a nulidade do acordo homologado. Cita precedentes do STJ e do CPC (
arts
. 80 e 81) para justificar a aplicação de penalidades por má-fé.

A embargante afirma que a execução ficou paralisada por período superior a 8 anos (2007–2015) e, mesmo após a averbação premonitória (2015), teria permanecido inerte até 2023, sem medidas executivas eficazes, o que atrairia a incidência da
prescrição intercorrente
, conforme Tema 733 do STJ e Súmula 150 do STF. Ressalta que a mera atualização de valores não interromperia o prazo.

A embargante refuta a tese de fraude à execução, alegando que: i) Os bens foram adjudicados judicialmente, por decisão transitada em julgado;
ii
) Não
havia penhora vigente sobre os bens;
iii
) A adjudicação ocorreu de forma regular;
iv
) O art. 828, §4o, do CPC, que trata da presunção de fraude após a averbação premonitória, não seria aplicável diante da existência de decisão judicial definitiva.

Contesta a alegação de que a baixa da averbação premonitória dependeria do trânsito em julgado, por se tratar de decisão interlocutória com efeitos imediatos, salvo se houver suspensão expressa, o que não se verificaria no caso concreto.

Reitera que a tentativa do embargado de manter as averbações premonitórias constitui tentativa indevida de reabrir discussão judicialmente encerrada, em afronta à coisa julgada.

Ao final, reafirma questionamento quanto ao contrato que embasa a execução, asseverando tratar-se de cópia divergente do original, com indícios de falsidade, conforme já teria sido objeto de apreciação anterior nos autos da execução.

Requer o recebimento e
provimento dos
Embargos de Declaração para que o r. Acórdão seja integrado, com o julgamento de todos os fundamentos e fatos constantes no presente feito, conforme transcrição integral constante deste petitório, em destaque, a existência de coisa julgada; a prescrição intercorrente; a litigância de má-fé do embargado e a nulidade do contrato de honorários.

Manifestação Terceiro Interessado (
id.n
. 291063855)

Manifestação do Embargado (
id.n.o
291248857).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida de embargos de declaração opostos por
Jacarandá Agroindustrial Ltda.
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1037540-48.2024.8.11.0000, sob a alegação de omissão quanto a diversas matérias que, segundo sustenta a embargante, não teriam sido devidamente enfrentadas por este órgão colegiado.

Os embargos não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre assentar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, omissão ou contradição no julgado, ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, tampouco à inovação recursal.

Feito esse registro, observa-se que diversos dos pontos ora suscitados não foram objeto das contrarrazões apresentadas pela embargante no agravo de instrumento originário.

A alegação de prescrição intercorrente, por exemplo, não integrou a defesa apresentada nos autos do agravo de instrumento. Trata-se de matéria nova, articulada exclusivamente nos presentes embargos, o que afasta, por completo, a alegação de omissão. Não se pode exigir do julgador manifestação sobre tese que não foi submetida ao seu crivo no momento processual adequado, sob pena de ofensa à lógica recursal, à paridade de armas e ao contraditório.

De igual modo, os argumentos relativos à suposta coisa julgada formada na adjudicação judicial, à má-fé do exequente, e à validade do contrato de honorários, não foram objeto de debate anterior no agravo de instrumento, nem constam da moldura fático-jurídica originalmente delineada pelas partes.

No que tange à alegação de fraude à execução, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a natureza judicial da adjudicação e sua prevalência, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sobre averbação premonitória desacompanhada de penhora. Não há, portanto, omissão, mas juízo de valor desfavorável à embargante, o que não justifica o manejo dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Ainda quanto à expedição do mandado de baixa da averbação antes do trânsito em julgado, o ponto foi suficientemente enfrentado, estando a decisão amparada no contexto do processo executivo e da adjudicação devidamente homologada, não se configurando qualquer omissão material a esse respeito.

Por fim, cumpre reafirmar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reiteração de inconformismos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos, tampouco sua utilização como veículo para inovação argumentativa.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
opostos por
Jacarandá Agroindustrial Ltda.
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1a VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (
2
o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM
22
DE
JULHO
DE 2025:

APÓS O RELATOR REJEITAR OS EMBARGOS, PEDIU VISTA DOS AUTOS A 1a VOGAL, EXMA. DESA
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA. AGUARDARÁ A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM 29 DE JULHO DE 2025, O 2o VOGAL, EXMO. DR. MARIO APARECIDO GUEDES.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Jacarandá Agroindustrial Limitada – ME
em virtude do Acórdão em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sandro Nasser
Sicuto
.

Conforme se observa do Id. 286629350, o Colegiado manteve hígida a decisão do Juízo singular, afastou a tese de fraude à execução e determinou a baixa das averbações premonitórias promovidas pelo Embargado nas matrículas dos imóveis adjudicados, matriculados sob os
ns
. 10.111, 10.112 e 10.113 do Livro 2-AX, do CRI de Alta
Floresta-MT
.

A Embargante alega que o Colegiado não analisou todas as questões de fato e de direito apresentadas, em especial a alegação de má-fé do Embargado e o pedido de condenação à multa do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Argumenta que também não houve manifestação quanto ao fato de que o acordo que resultou na adjudicação transitou em julgado, de modo que a tentativa do Embargado em impugná-la ofende ao artigo 505, do CPC.

Aduz, que a Câmara não analisou a tese de prescrição intercorrente e que deve ser reconhecida a prejudicial de prescrição, com a consequente extinção definitiva da Execução promovida pelo Agravado.

Sustenta que não há falar em fraude à execução e que a baixa da averbação premonitória tem efeitos imediatos.

Pugna que Acórdão seja integrado, com o julgamento de todos os fundamentos e fatos constantes no feito, em destaque, a existência de coisa julgada; a prescrição intercorrente; a litigância de má-fé do Embargado e a nulidade do contrato de honorários.

Desde logo, relembro que
“o efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas.”
(REsp n. 2.120.429/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 10/4/2024).

Portanto, em que pese à alegação da Embargante no sentido de que há omissão quanto à análise da prescrição intercorrente e nulidade do título executivo (contrato de honorários advocatícios), o Acórdão não é omisso porque essas alegações não podem ser apreciadas pelo Tribunal, cuja atuação está limitada ao que foi decidido pelo Juízo da Primeira Instância.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que
o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.692.724/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 13/9/2024).

Assim, no que tange ao Recurso de Agravo,
“a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
é
“assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.692.724/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 13/9/2024).

Em relação à coisa julgada, no voto vista por mim proferido consta expressamente que “
a adjudicação foi homologada pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, em 01/12/2023, nos autos do Recurso de Apelação n. 00009773-27.2004.8.11.004, e a decisão homologatória transitou em julgado; logo, tem presunção de legitimidade e legalidade.”

No que tange à má-fé, consoante se observa da contraminuta (Id. 269333282), a Embargante não aduziu essa tese na peça de defesa; por consequência não há falar em omissão.

Na verdade, essa tese foi suscitada pelos terceiros interessados Sérgio Gomes Grandi e Maria
Massako

Futata
, nas Razões do Recurso de Agravo Interno que interpuseram em virtude da decisão do Relator que concedeu a medida liminar em favor do Agravante Sandro Nasser
Sicuto
; todavia, o Recurso de Agravo Interno interposto pelos terceiros foi julgado prejudicado, ante à perda do seu objeto com o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto por Sandro Nasser
Sicuto
e manutenção da decisão do Julgador
a quo
que determinou a baixa das averbações premonitórias.

Assim, seja porque não foi a Embargante que arguiu tal tese e não é possível pleitear em nome próprio direito alheio, seja porque a questão não foi analisada dada a perda do objeto recursal, não há omissão a ser suprida.

Diante do exposto, acompanho o voto do eminente Relator.
Rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025